Tribunal: TJBA
Processo: 8135482-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135482-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DANIELA LOPES ROCHA

APELADO: SIDINELIA LOPES VAZ e outros

Advogado(s)
:
DANIELA LOPES ROCHA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA ESPECÍFICA. COMPOSIÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL – CET. INAPLICABILIDADE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DUPLICIDADE DOCUMENTAL. DIVERGÊNCIA DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. APELO DA CONSUMIDORA NÃO PROVIDO QUANTO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Os Juros cobrados respeitam o limite máximo estabelecido na Instrução Normativa PRES/INSS nº 125/2021.

2. Diferença percentual compreende IOF e demais custos legítimos do contrato relativos ao Custo Efetivo Total (CET).

3. Precedente do STJ (REsp nº 1.061.530/RS) inaplicável a empréstimos consignados.

4. Não há valores a restituir por ausência de abusividade ou cobrança indevida de juros.

5. Apresentação de contratos distintos para a mesma operação causa insegurança e enseja a indenização por danos morais.

6. A divergência documental abala a confiança do consumidor.

7. A conduta do banco extrapola o mero dissabor.

8. Manutenção da indenização por danos morais e do valor correspondente, pois observada a razoabilidade e a proporcionalidade no arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8135482-23.2024.8.05.0001, em que são partes BANCO C6 CONSIGNADO S/A e SIDINELIA LOPES VAZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER de ambas as apelações,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por SIDINELIA LOPES VAZ, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça